Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-12.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8001718-12.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARILENA MARINHO JANSEN MELO BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO FORMADO NO MANDADO DE SEGURANÇA 8001567-22.2017.8.05.0000. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTE DO STJ. DIREITO AO GOZO DA LICENÇA-PRÊMIO DEMONSTRADO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, 13º E FÉRIAS QUE INTEGRAM A BASE DE CÁLCULO DA LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS LEGAIS QUE DEVEM INCIDIR SOBRE A DIFERENÇA NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA EC 113/2021 A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO PROCEDENTE NO PONTO.

1.

Na esteira do entendimento pacificado pelo STJ:
“
Quando necessária para liquidação do título executivo judicial a realização de meros cálculos aritméticos, como no caso concreto, o próprio credor apresenta os cálculos com os valores que entende devidos e promove a execução, sem aguardar outro ato de terceiros para o exercício do seu direito.
”(STJ – REsp: 1793430 RJ 2018/0302974-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

2.
Ademais
, a exequente
se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito ao recebimento da indenização da licença-prêmio do período de 2000 a 2017. O Estado, por sua vez, embora alegue que não teriam sido preenchidos os requisitos legais para o recebimento da indenização, não se desincumbiu de provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte Impugnada, nos termos do quanto disciplina o artigo 373, II, do CPC.

3.
Outrossim
, o STJ firmou entendimento de que o auxílio-alimentação, quando pago em dinheiro, tem natureza remuneratória, constituindo, assim, a base de cálculo base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Da mesma, em relação às férias e ao 13º salário, sendo certo, ademais, que o
período da licença-prêmio, nos termos da Lei nº 6.677/94, é considerado de serviço efetivo. Desse modo, impõe-se observar os reflexos do período correspondente à licença-prêmio no cálculo das férias e do 13º salário.

4.
Por outro lado, embora os cálculos apresentados pela exequente tenham respeitado os parâmetros estabelecidos no precedente obrigatório (Tema 810/STF), ou seja, correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº. 11.960/09), não obedeceram ao quanto estabelecido no artigo 3º, da EC nº 113/21 para que os juros de mora e a correção monetária incidam de acordo com a taxa SELIC, desde a data da sua publicação, razão de ser do acolhimento da impugnação no ponto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001718-12.2022.8.05.0000
, em que figuram como exequente MARILENA MARINHO JANSEN MELO BAHIA e como executado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em
DAR PARCIAL PROCEDÊNCIA À IMPUGNAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .